Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026888-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), VERIDIANA INES COIMBRA - CPF: 003.646.270-50 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão quanto aos limites da obrigação, à multa cominatória e a teses jurídicas relevantes, além de suposta contradição e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar a integração do julgado, bem como se é possível, na via dos embargos de declaração, promover a rediscussão do mérito ou viabilizar prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento.
A satisfação da obrigação, ainda que por meio de constrição judicial, afasta o interesse recursal, tornando inútil a análise de decisões interlocutórias anteriores.
Não se verifica omissão, pois o julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente.
Inexiste contradição interna, uma vez que há coerência lógica entre fundamentos e conclusão, sendo a insurgência da parte mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença implica perda do objeto de recurso interposto contra decisões interlocutórias anteriores.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de vícios, notadamente omissão, ao argumento de que não houve enfrentamento de questões relevantes suscitadas no recurso, especialmente no que concerne aos limites da obrigação imposta e à adequação da multa cominatória fixada, bem como de teses jurídicas que, segundo afirma, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Aduz, ainda, a existência de contradição no julgado, sob o fundamento de que haveria incongruência entre os fundamentos expendidos e a conclusão adotada, além de apontar a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente pronunciamento explícito sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 354911385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso em apreço, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado questões relevantes suscitadas no recurso, especialmente no que se refere à exigibilidade da multa cominatória, à ausência de intimação pessoal e à alegada ilegalidade dos atos executivos praticados, bem como aponta suposta contradição interna no julgado e pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia posta em julgamento, delimitando corretamente a questão jurídica controvertida, qual seja, a verificação da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em razão da superveniência de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

Consta expressamente do julgado que a prolação de sentença no processo de origem, com a consequente extinção da fase executiva pelo pagamento, substitui as decisões interlocutórias anteriormente proferidas, esvaziando a utilidade do recurso interposto contra tais decisões, circunstância que conduz à ausência de interesse recursal, por perda superveniente do objeto.

Ainda, o acórdão enfrentou de maneira direta a alegação da parte agravante de que o pagamento não teria ocorrido de forma voluntária, mas sim por meio de constrição judicial, consignando, de forma expressa, que tal circunstância não afasta a constatação de satisfação da obrigação e o encerramento da fase executiva, sendo irrelevante para fins de manutenção do interesse recursal.

Portanto, não há falar em omissão, uma vez que o ponto central da controvérsia foi devidamente analisado e solucionado, sendo certo que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão, indicando as razões de seu convencimento, o que se verificou no caso concreto.

De igual modo, inexiste qualquer contradição interna no julgado, pois não se vislumbra a presença de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão adotada, ao revés, observa-se perfeita harmonia lógica entre os fundamentos expostos e o dispositivo que negou provimento ao Agravo Interno.

A alegação de contradição, na verdade, revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, por via oblíqua, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026